Tribunal: TJES
Processo: 5002825-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002825-56.2025.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGVDO:
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A embargante alega três omissões: (i) não apreciação da tese de não incidência do CDC; (ii) não apreciação da tese de prova diabólica; (iii) não apreciação da tese de ausência de verossimilhança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre os pontos suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões apontadas: (i) reconheceu a relação de consumo com base no art. 17 do CDC, rejeitando a tese de insumo; (ii) consignou que ambas as partes requereram perícia, afastando o argumento de prova diabólica; (iii) considerou o boletim de ocorrência e o laudo técnico como elementos indiciários mínimos de verossimilhança.

4. As alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. O acórdão que enfrenta os fundamentos relevantes para a formação do convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não incorre em omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 17.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002825-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002825-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A embargante alega três omissões: (i) não apreciação da tese de não incidência do CDC; (ii) não apreciação da tese de prova diabólica; (iii) não apreciação da tese de ausência de verossimilhança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre os pontos suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões apontadas: (i) reconheceu a relação de consumo com base no art. 17 do CDC, rejeitando a tese de insumo; (ii) consignou que ambas as partes requereram perícia, afastando o argumento de prova diabólica; (iii) considerou o boletim de ocorrência e o laudo técnico como elementos indiciários mínimos de verossimilhança.

4. As alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. O acórdão que enfrenta os fundamentos relevantes para a formação do convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não incorre em omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 17.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002825-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de id. 15553608, proferido por esta 4ª Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão singular que inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A embargante aponta três omissões, todas, contudo, foram efetivamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado. A primeira omissão, referente à não incidência do CDC sob o argumento de que o autor não seria consumidor final por utilizar energia elétrica como insumo de sua atividade empresarial, foi rechaçada pelo reconhecimento expresso da relação de consumo entre a concessionária e o usuário do serviço público essencial, com amparo na teoria do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC, que abrange toda vítima do evento danoso, independentemente de a energia ser empregada como insumo produtivo. O acórdão, ao citar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, concluiu pela aplicabilidade do CDC à hipótese, de modo que a tese defensiva foi devidamente apreciada e rejeitada. A segunda omissão, atinente à suposta prova diabólica decorrente da inversão do ônus probatório, foi igualmente enfrentada ao consignar-se que ambas as partes requereram a produção de prova pericial, inexistindo prejuízo concreto à instrução processual ou obstáculo intransponível à defesa da embargante. A terceira omissão, quanto à ausência de verossimilhança das alegações autorais, foi afastada pelo fundamento de que o boletim de ocorrência e o laudo técnico constituem elementos indiciários mínimos suficientes a preencher o requisito do art. 6º, VIII, do CDC, não sendo exigível, nessa fase de cognição sumária, prova robusta e exauriente. Portanto, todas as questões apontadas foram objeto de pronunciamento judicial, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

O que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que pretende ver reexaminado sob o pretexto de omissões inexistentes. Os embargos de declaração, todavia, não se prestam ao rejulgamento da causa, pois suas hipóteses de cabimento são taxativas: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nenhum desses vícios se configura no caso concreto. O acórdão foi claro, coerente e enfrentou todos os pontos controvertidos suscitados no agravo de instrumento, não havendo necessidade de qualquer integração ou esclarecimento adicional.

A embargante, ao insistir na tese de que energia elétrica seria insumo e não serviço de consumo, busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame do julgado, quando a parte pretende, em verdade, novo pronunciamento sobre matéria já decidida. Dessa forma, a alegação de omissão deve ser rejeitada, porquanto o acórdão cuidou de todos os fundamentos relevantes para a formação do seu convencimento, não havendo falar em violação ao art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, registro que os argumentos trazidos nos embargos, embora formalmente articulados com base no art. 1.022 do CPC, revelam nítido caráter infringente e traduzem mera insatisfação com o resultado do julgamento. Contudo, considerando que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui caráter protelatório, caberia, em tese, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme advertido expressamente no acórdão embargado. Todavia, tendo em vista que as omissões foram ao menos formalmente articuladas com base nas hipóteses legais, deixo de aplicar a multa, sem prejuízo de que, em futura oposição reiterada, venha a ser imposta a sanção processual cabível.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.